Tribunal: TJSP
Processo: 1069560-13.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cheques emitidos como forma de pagamento de veículo adquirido pela embargante. Falta de prova cabal, no entanto, da quitação da dívida representada pelos cheques que lastreiam o pedido injuncional. Hipótese em que a embargante não nega a emissão dos cheques, que não apresentam vício formal e estão revestidos de seus atributos próprios. Embargos monitórios rejeitados. Título

Ementa:

AÇÃO MONITÓRIA. Cheques emitidos como forma de pagamento de veículo adquirido pela embargante. Falta de prova cabal, no entanto, da quitação da dívida representada pelos cheques que lastreiam o pedido injuncional. Hipótese em que a embargante não nega a emissão dos cheques, que não apresentam vício formal e estão revestidos de seus atributos próprios. Embargos monitórios rejeitados. Título executivo judicial constituído nos moldes postulados pelo autor. Litigância de má-fé não configurada. Sentença reformada. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.